Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000636-34.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Município, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 9.814, DE 21-5-2018 – PROIBIÇÃO DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO POR VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – VÍCIO DE INICIATIVA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL – NORMAS DE ABSORÇÃO COMPULSÓRIA PELOS MUNICÍPIOS – ART. 19 DA CF – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO XI, DA CF, E AO ARTIGO 1o DA CE - AÇÃO PROCEDENTE.

É inconstitucional, por violação ao Princípio da Simetria, a Lei n. 9.814, de 21 de maio de 2018, do Município de Rondonópolis, que proíbe a autuação de trânsito por videomonitoramento, visto que se trata de norma de iniciativa privativa da União.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar de suspensão cautelar da Lei n. 9.814/2018, da Câmara de Vereadores de Rondonópolis, que dispõe sobre a proibição de autuação de trânsito por videomonitoramento naquela localidade, sob o argumento de haver vícios formais na sua elaboração ante a inobservância de “
princípios de ordem técnica ou procedimental
”, visto que, sob o pretexto de interesse da população local, invadiu a competência da União, conforme prevê de forma expressa o art. 22, XI, da CF, aliado ao compromisso do Estado de Mato Grosso constante do art. 1o da Constituição Estadual.

O autor colaciona precedentes do STF que corroboram com a sua pretensão inicial, já que decidiram questões relacionadas a barreiras eletrônicas. Na sequência, pugna pela concessão da liminar, pois seriam evidentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
(Id 72954031).

O processo seguiu o rito preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a intimação das autoridades correspondentes (Id 74641469).

A ré, mesmo intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (Id 93296484).

Em atenção à cota ministerial (Id 95102957), foi reiterada a intimação do Presidente da Câmara de Vereadores de Rondonópolis e do respectivo Procurador-Geral (Ids 97637977, 102265470 e 102265471), que novamente permaneceram silentes (Id 103260465).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela
procedência
da Ação (Id 104758492).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Lei n. 9.814/2018, de 21 de maio de 2018, ora impugnada, de autoria da Câmara de Vereadores de Rondonópolis, tem a seguinte redação:

“Lei no 9.814 – de 21 de maio de 2018.

Dispõe sobre a proibição de autuação de trânsito por meio de videomonitoramento no Município de Rondonópolis e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Rondonópolis decretou o Prefeito não se manifestou e eu Vereador Rodrigo Lugli, na qualidade de Presidente, e nos termos do §8o do Art. 59 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Fica vedada a autuação de trânsito por meio de videomonitoramento no Município de Rondonópolis.

§1o O videomonitoramento será utilizado exclusivamente para fins de segurança pública e controle de tráfego, sendo vedado a sua reprodução ou compartilhamento, salvo com autorização judicial.

§2o Poderá o Município utilizar o videomonitoramento de forma preventiva e educativa de trânsito sem a aplicação de multas e sanções.

Art. 2o As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 3o Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal

Rondonópolis-MT, 21 de maio de 2018;

102o da Fundação e 64o da Emancipação Política.

Rodrigo Lugli

Presidente

Cláudio Antônio de Carvalho

2o Secretário da Mesa Diretora em exercício”.

A Câmara de Vereadores de Rondonópolis promulgou referida Lei, que, como visto, veda a autuação de trânsito por videomonitoramento naquele Município, sistema que só poderá ser utilizado para fins de segurança pública e controle de tráfego, sem nenhuma reprodução ou compartilhamento, de forma preventiva e educativa e sem imposição de multas ou sanções.

O autor argumenta sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa, já que o inciso XI do art. 22 da CF enuncia que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte.

Por sua vez, no art. 1o a Constituição do Estado de Mato Grosso “
reafirma a necessidade de cada ente federado manter-se nos limites de sua autonomia e competência, preservando assim o pacto federativo
”.

E não há Lei Complementar Federal que autorize a suplementação, conforme assinalado no Parágrafo Único do art. 22 da CF, como tem decidido o STF, inclusive recentemente nos arestos reproduzidos na inicial.

Como bem registrado no Parecer:

“[...] se a própria União, no exercício da sua competência privativa para dispor sobre trânsito, deflagrou Lei Federal permitindo a constatação da infração por equipamento audiovisual, o Município, no caso, além de não deter competência para dispor sobre a matéria deflagrou norma consubstanciando previsão contrária à própria Lei Federal, afrontando, assim, o desenho constitucional da repartição de competências entre os entes federados, devendo, por esse motivo, ser afastada a norma do ordenamento jurídico.

Importante ressaltar que o dispositivo do CTB não é citado na condição de norma parâmetro violada. A remissão ao dispositivo é realizada apenas com o objetivo de evidenciar que existe uma lei municipal vertendo conteúdo em sentido contrário à Lei Federal, de modo que o vício decorre diretamente da ofensa ao art. 22, XI, da CF/88 e não do dispositivo do CTB”.

Depois da transcrição de ementas de inúmeros julgados do STF sobre a matéria, a conclusão do Parecer foi nestes termos:

“Vale notar, Excelência, que os precedentes do STF sinalizam que os demais entes federados não podem sequer dispor sobre o parcelamento de multa de trânsito e a fixação das suas penalidades. Assim, com maior razão deve ser afasta a norma municipal ora impugnada que veda a utilização de videomonitoramento como forma válida de realizar a autuação de trânsito, pois aqui, ao tolher uma forma legalmente instituída de constatação de infração, incide em um vício mais grave que o mero parcelamento da multa.

Como nota derradeira, é preciso destacar que o art. 22, XI, da CF, ora apontado como norma-parâmetro violada, assume a forma de uma norma de reprodução obrigatória, e, assim sendo, passível de ser utilizado no controle abstrato de constitucionalidade exercido pelos Tribunais de Justiça estaduais.

É que as normas de repartição de competência estão inseridas dentro do conceito de norma de reprodução obrigatória.

Em tons mais claros: as normas que tratam da competência privativa da União afiguram-se como normas de reprodução obrigatória, de modo que aos Tribunais de Justiça Estaduais é permitido o exercício do controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais estaduais que apresentem como norma parâmetro violada dispositivos constitucionais dessa natureza.

Essa constatação não fica adstrita ao campo doutrinário, mas também é perfilhada e difundida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, como brilhantemente revela o voto condutor proferido pelo Min. Luís Roberto Barroso nos autos da RclAgR 17.954/PR [...]”.

Desse modo, forçoso reconhecer que a Lei no 9.814/2018, ao vedar a autuação de infração de trânsito por meio de videomonitoramento, tolhe uma forma legal de reconhecimento de infração administrativa prevista em Lei Federal e viola a competência privativa da União para dispor sobre matéria de trânsito, disposta no art. 22, XI, da CF/88 (norma de reprodução obrigatória).

Está expressamente previsto no inciso XI, do art. 22, da CF que apenas à União cabe dispor sobre trânsito e transporte, assim como pacificamente assentado no STF, que dita competência engloba, dentre outras, questões relativas à segurança do trânsito e às respectivas infrações, à sinalização, fiscalização, assim como o sistema de videomonitoramento.

Desse modo, invadem a competência privativa da União os artigos da Lei n. 9.814/2018, de autoria da Câmara de Vereadores de Rondonópolis, que proíbe a autuação de trânsito por esse sistema (videomonitoramento), vedando, inclusive, a aplicação de multas e sanções. Trata-se, portanto, de legislação que adentra a competência normativa federal, seja por destoar da regulamentação federal existente, dando nova significação ou extensão aos critérios positivados em âmbito nacional, seja por pretender, sob o pretexto de interessar à população, inovar na seara da legislação de trânsito.

Pelo exposto, o parecer ministerial é pela PROCEDÊNCIA da presente ADI para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei no 9.814/2018 por ofensa ao art. 22, XI, da CF/88 (norma de reprodução obrigatória)”.

De fato, consoante art. 22, inciso XI, da CF, compete apenas à União legislar e disciplinar sobre trânsito e transporte.

Aliás, o STF já pacificou que a competência privativa da União engloba, dentre outras questões, as relativas à segurança do trânsito e às respectivas infrações, à sinalização e à fiscalização.

Desse modo, os artigos da Lei n. 9.814, de 21 de maio de 2018, da Câmara de Vereadores de Rondonópolis, a pretexto de interesse da população local, adentram na referida competência normativa federal, seja por destoarem totalmente da regulação federal existente, dando nova significação ou extensão aos critérios positivados no âmbito nacional, seja por pretenderem inovar na seara da legislação de trânsito.

Para ilustrar:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 15.168/10 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE "DISPÕE SOBRE A INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA AS FORMAS DE MOBILIDADE NÃO MOTORIZADAS E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. OFENSA AO ARTIGO 22, INCISO XI, DA CRFB. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 4° e 11 DO DIPLOMA IMPUGNADO. MATÉRIA ESPECÍFICA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. PRECEDENTES. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA CRIAR ATRIBUIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO ESTADUAIS. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS MERAMENTE PROGRAMÁTICOS. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA COMUM E CONCORRENTE. ARTIGOS 23, INCISOS II, VI E XII; E 24, INCISO XIV DA CRFB. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição federal, nos termos do seu artigo 22, XI, erigiu a uniformidade nacional como diretriz para o disciplinamento do trânsito e transporte, de sorte que cabe somente à União dispor sobre a matéria.

2. In casu, invadem o campo da competência privativa da União os artigos 4o e 11 da Lei estadual 15.168, de 11 de maio de 2010, porquanto o real escopo do diploma estadual, naqueles artigos, é a conceituação de elementos do trânsito (artigo 4o) e a especificação das formas de sinalização de trânsito das ciclovias, ciclo faixas, passeios, vias de tráfego não motorizado compartilhado e passarela (art. 11).

3. Os artigos 1o a 3o e 5o a 10 da norma estadual, a seu turno, estão inseridos na competência do ente federativo para tratar do sistema viário e da mobilidade urbana, consoante estabelecido pelo artigo 22, XXI, da CRFB e densificado pelas Leis federais 12.379/2011 e 12.587/2012.

4. O artigo 16 da Lei 15.168/2010 do Estado de Santa Catarina disciplina os programas de capacitação, habilitação e educação para o trânsito, matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ex vi do artigo 23, XII, da CRFB.

5. A autorização para que o Poder Executivo estadual crie unidade administrativa e técnica específica para o planejamento e implantação das estruturas previstas naquela Lei e institua fomento a empresas privadas e prefeituras municipais com o fito de incrementar a segurança e a mobilidade urbana (artigos 17, 19 e 20) não afronta o princípio da separação dos Poderes, nem cria despesa sem a respectiva fonte de custeio, porquanto compreende mera possibilidade futura de desenvolvimento de políticas públicas, sem a imposição de quaisquer medidas concretas e imediatas.

6. A obrigação de planejamento contida no art. 18 da Lei estadual não passa de explicitação de poder-dever já cominado à Administração Pública do Estado-membro, seja explicitamente, pelo art. 25, §3o da Carta Maior – que diz respeito à instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum – seja implicitamente, pelo princípio geral da eficiência que deve reger todo o atuar administrativo. Trata-se, ademais, de determinação consentânea com as diretrizes contidas na Lei 2.587/2012, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

7. Os artigos 12 a 14 da Lei em apreço têm o claro objetivo de promover o acesso das pessoas com deficiência às vias e edifícios públicos, em cumprimento ao que estipulam os artigos 23, II e 24, I e XIV da CRFB, inexistindo, portanto, ofensa à distribuição constitucional das competências legislativas. Precedente: ADI 903, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 22/5/2013.

8. Ação CONHECIDA e julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 4° e 11 da Lei 15.168/2010 do Estado de Santa Catarina”
(STF, ADI 4573-SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento virtual de 14 a 20/2/2020).

Portanto, é evidente a violação ao artigo
22, inciso XI, da CF, e ao artigo 1o, da CE, normas de reprodução e observância obrigatória.

Posto isso, em sintonia com o Parecer, julgo
procedente
a ADIN e declaro a inconstitucionalidade da Lei n. 9.814, de 21 de maio
de 2018
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022